Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010415-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ADDIANTE S.A - CNPJ: 48.430.290/0001-30 (EMBARGANTE), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (EMBARGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), LUCAS ROCHA WEIGERT - CPF: 066.526.379-10 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PERÍODO DE BLINDAGEM ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
POSSIBILIDADE PREVISTA NO § 12 DO ART. 6o DA LEI 11.101/05
– NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Se há possibilidade de concessão de tutela provisória, expressamente previsto no § 12 do art. 6o da Lei 11.101/05, bem como presentes a probabilidade do direito e o risco imediato de dano e fragilidade do resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem antecipou o
stay period
e deferiu a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em soerguimento.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADDIANTE S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PERÍODO DE BLINDAGEM ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE PREVISTA NO § 12 DO ART. 6o DA LEI 11.101/05 – NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 228704174).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que as premissas que balizaram o entendimento exarado estão equivocadas.

Sustenta que a credora foi constituída em data de 27.10.022, se tratando, portanto, de uma empresa que se encontra em atividade há apenas 18 (dezoito meses), sendo evidente, portanto, que ainda está em processo de solidificação no ramo de aluguel de máquinas e equipamentos.

Esclarece que celebrou com a empresa Inova Logística Transportes Ltda., o Termo e Condições Gerais do Contrato de Locação de Equipamentos e Outras Avenças - Proposta Referência no 2023.0021.00 (Doc. 05), Contrato este que foi objeto de Aditivo (Doc. 06), totalizando a locação de 60 (sessenta) equipamentos novos, zero quilômetro, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, os quais foram entregues à Agravada em data de 05 de janeiro de 2024,

Destaca que destacar que desde a entrega dos equipamentos à Agravada, esta não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas mensais de locação, sendo certo que as faturas inadimplidas emitidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, somam o valor histórico de R$1.053.112,50 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e doze reais e cinquenta centavos)

Assevera que a agravada burlou os documentos apresentados quando da realização dos contratos de locação, induzindo erroneamente sua saúde fiscal e capacidade financeira, o que denota a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, visto que o pleito recuperacional tem por escopo suspender ações movidas contra a empresa e perpetuar o inadimplemento de suas obrigações, sobretudo as relacionadas aos locativos devidos em razão dos equipamentos locados pela Agravada.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso para cassar a proteção indevida dos bens de sua propriedade.

Manifestação da parte embargada, no Id. 233001153, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que ao apresentar um pedido de recuperação judicial, a intenção primeira da parte autora é proteger o seu patrimônio, a fim de que consiga se manter na posse de bens e valores essenciais, obtendo o fôlego necessário para enfrentar o processo de soerguimento, representado pela regular continuidade das atividades empresariais.

Tal pretensão é alcançada quando deferido o processamento da recuperação judicial, visto que então a parte requerente consequentemente terá o seu patrimônio protegido pela blindagem, reflexo lógico que decorre da própria autorização de processamento.

Portanto, como bem consignado pelo Juízo processante, ainda que postergada a análise definitiva do ferimento do pedido de soerguimento empresarial para após realizada constatação prévia, torna imperiosa a concessão de proteção cautelar e antecipatória ao devedor, com vistas a salvaguardar o próprio resultado útil do processo que está se intencionando iniciar.

Em outras palavras, diante da possibilidade de ser deferido o processamento da recuperação judicial, é de suma importância a adoção de medidas judiciais que possam salvaguardar o resultado útil do processo de recuperação judicial, na perspectiva de que nada adiantaria a utilização do instituto legal se durante o lapso temporal necessário para a realização da constatação prévia não for evitado o risco de se comprometer a utilidade processual.

Salienta-se que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O princípio da preservação da empresa, contido no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial, inclina para a ideia de que todas as medidas legais pertinentes à contribuição judicial para o alcance desse objetivo devem ser adotadas pelo julgador condutor do processo.

Portanto, há possibilidade de concessão de tutela provisória para antecipar os efeitos do período de blindagem antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, expressamente previsto no § 12 do art. 6o da Lei 11.101/05, senão vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”.

Com efeito, a probabilidade do direito ressai da vasta documentação apresentada com a petição inicial, que aponta para o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, ao menos neste momento de cognição sumária.

Por sua vez, o
periculum in mora
é evidente, pois estando em deflagrada crise econômica e financeira, não poderá aguardar o lapso temporal necessário para a realização da constatação prévia e a posterior análise pelo Juízo, sem que os parcos ativos dos quais dispõe para dar prossecução ao desenvolvimento da sua atividade empresarial sejam protegidos e salvaguardados, para que ao menos tenha chance de renegociar suas dívidas com o auxílio do Poder Judiciário e o bom uso do instituto da recuperação judicial.

Assim, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
, bem como da presença da probabilidade do direito e da existência de risco imediato de dano e fragilidade do resultado útil do processo, entendo perfeitamente cabível a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a autora, bem como dos apontamentos do nome nos órgãos de restrição do crédito, além de manutenção dos bens tidos por essenciais à manutenção das atividades rotineiras da empresa, listados na petição inicial.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, dentre outras providências, bem antecipou o
stay period
e deferiu a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em soerguimento.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024